Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728206-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Adalmy Araújo Bezerra Antônia Flavia Lopes do Nascimento Elizeu Martins dos Santos Geny Pereira de Sales Jairo Fleury Moreira João Xavier de Lima José Pereira de Melo Laudiceia Batista de Moraes Marcos Aurélio Freire Alves Maria da Conceição Reis Silvani Marçal da Silva Valdemar Costa e Silva Agravada: Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal – ASLU D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Adalmy Araújo Bezerra, Antônia Flavia Lopes do Nascimento, Elizeu Martins dos Santos, Geny Pereira de Sales, Jairo Fleury Moreira, Joao Xavier de Lima, Jose Pereira de Melo, Laudiceia Batista de Moraes, Marcos Aurelio Freire Alves, Maria da Conceição Reis, Silvani Marçal da Silva e Valdemar Costa e Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0728452-38.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão de tutela de urgência para decretar a nulidade do ato de eliminação dos autores do quadro de sócios da ASLU. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a decisão teria sido tomada com base no estatuto da entidade ré, por reincidência na afronta a seis artigos do estatuto, além de ter sido oportunizada defesa administrativa aos autores, ainda pendente de decisão. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, até o momento, não há como se afirmar que a defesa administrativa não será apreciada a tempo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se. Por ora, deixo de designar audiência de conciliação para evitar maior morosidade ao processo, considerando a pauta do NUVIMEC. Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 38619417) que receberam comunicação enviada pela entidade associativa Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal por meio da qual foram cientificados a respeito da sua “eliminação” sumária do quadro de sócios da aludida entidade, sob a justificativa de reiterado descumprimento dos deveres previstos no estatuto da aludida associação. Afirmam que as cartas de comunicação são idênticas e que jamais receberam qualquer notificação anterior ou advertência a respeito do alegado descumprimento do estatuto da entidade. Verberam que não houve a devida exposição dos motivos que levaram à aplicação da grave penalidade e que não tiveram oportunidade de apresentar previamente as respectivas versões dos pretensos fatos que lhe foram atribuídos. Argumentam que, embora tenham apresentado defesa, ainda não houve resposta ou mesmo o exame dos argumentos então articulados, a despeito de ter sido encaminhada à associação agravada notificação extrajudicial com o objetivo de provocar a mencionada análise. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a reintegração dos recorrentes ao quadro de associados, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que a tutela provisória seja confirmada. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, nos termos da decisão referida no Id. 38635995. A agravada Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana do Distrito Federal não ofereceu contrarrazões (Id. 41378618). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído aos recorrentes, que os legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo de origem foi proferida sentença, ocasião em que o Juízo singular julgou o pedido procedente. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular, o agravo de instrumento deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator